Tribunal: TJES
Processo: 5018095-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018095-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: C. C. D. M.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO COM AUTORIZAÇÃO DE IMPOSTAÇÃO DA ANVISA. CANABIDIOL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO POR TELEMEDICINA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação movida por menor impúbere, representado por sua genitora, para fornecimento do medicamento à base de Canabidiol, prescrito para tratamento de sintomas associados ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítima a prescrição médica realizada por telemedicina e por profissional não especialista na doença de base; (ii) determinar se o medicamento importado e sem registro na Anvisa pode ser fornecido pelo Estado; (iii) averiguar se há violação à Resolução CFM nº 2.314/2022 e demais normas reguladoras da telemedicina; e (iv) estabelecer se eventual publicidade realizada pela patrona da parte autora afeta a validade da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição médica por telemedicina é legal, conforme previsão da Lei nº 14.510/2022 e regulamentação da Resolução CFM nº 2.314/2022.

A ausência de especialização do médico prescritor na área específica da doença de base não invalida a prescrição, pois o exercício da medicina é permitido a todo profissional regularmente inscrito no CRM, conforme Resolução CFM nº 1.627/2001.

O fornecimento de medicamento importado e sem registro na Anvisa é admissível quando sua importação for autorizada, inexistir substituto terapêutico no SUS e for comprovada a imprescindibilidade clínica, conforme fixado pelo STF no Tema 1.161 da Repercussão Geral.

A legislação estadual (Lei nº 11.968/2023-ES) instituiu política de fornecimento gratuito de medicamentos à base de canabidiol no SUS estadual, reforçando a viabilidade da concessão.

A publicidade jurídica eventualmente praticada pela advogada da parte autora não compromete a análise da tutela de urgência, tampouco interfere na necessidade médica demonstrada nos autos, sendo eventual infração ética de competência exclusiva da OAB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição de medicamento por telemedicina é válida quando realizada por médico habilitado e com base em laudo técnico fundamentado.

O fornecimento de medicamento importado sem registro na Anvisa é possível, desde que autorizado pela Anvisa, imprescindível ao tratamento, e sem substituto terapêutico no SUS.

A ausência de especialização médica específica não invalida a prescrição, desde que observadas as normas éticas e legais da profissão.

Questões de publicidade advocatícia não interferem na validade de decisão judicial fundada em direito à saúde e provas técnicas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Agravo
de
Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões de São Mateus que, na ação de fornecimento de medicamento ajuizada por C.C.D.M, menor impúbere representado por sua genitora Eliane Coitinho Ferreira de Moraes, deferiu a tutela de urgência para determinar ao ente estatal o fornecimento do medicamento à base de Canabidiol, “Cannfly NeuroCalm”, conforme prescrição médica, no prazo de 72 horas, sob pena de astreinte.

Sustenta o Estado do Espirito Santo, em suma:
(i)
trata-se de produto importado, não autorizado pela ANVISA, prescrito por médico de outro estado, por telemedicina, em franca violação à Resolução do CFM 2.113/14;
(
ii)
O fornecimento de cannabis vem se tornando um nicho muito explorado pelos advogados que não hesitam em fazer marketing agressivo - que possivelmente confronta as balizas do Código de Ética e Disciplina da carreira. Cita como exemplo, a subscritora da petição autoral que reproduz de forma artificial a famosa foto de Gabriel Medina nas Olimpíadas da França, e afirma, textualmente, que ela é a número um no Brasil em processos envolvendo o pleito de canabidiol. Diante dessa prática, o agravante pugna seja oficiada a OAB\MA bem como a OAB Nacional, para que adotem as providências julgadas cabíveis face à publicidade realizada pela patrona da parte autora;
(
iii)
também afirma serem impeditivas ao deferimento do pleito autoral as diversas violações à Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 2.314/2022, a qual define e regulamenta a telemedicina. Isso porque, a resolução deixa expresso que as doenças que requeiram acompanhamento por longo prazo – a exemplo da que acomete a parte autora – exigem a consulta presencial;
(iv)
aduz que a manutenção dos efeitos da decisão geram grave risco à parte autora já que o submete a tratamento prescrito por médico que não o examinou pessoalmente.

Decisão juntada ao evento 11170203 indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 11539516, a parte agravada sustenta, em apertada síntese: (i) a legalidade da prescrição médica emitida por especialista em prescrição canábica, por meio de telemedicina, para tratamento de sintomas associados ao Transtorno do Espectro Autista (TEA); (ii) a inexistência de exigência normativa de especialização médica específica na doença de base para validação da prescrição, tampouco vedação à utilização de telemedicina, a qual encontra amparo na Lei nº 13.989/2020 e na Resolução CFM nº 2.314/2022; (iii) a inaplicabilidade das objeções levantadas pela Procuradoria sobre publicidade jurídica e atuação de escritório especializado, por ausência de vedação nos termos do Provimento nº 205/2021 da OAB Nacional; (iv) a presunção de veracidade e idoneidade técnica do laudo médico, emitido por profissional com qualificação na área de prescrição de cannabis medicinal, conforme jurisprudência consolidada do STJ; (v) a comprovação da eficácia do canabidiol no tratamento de sintomas do autismo, mediante apresentação de estudos científicos e decisões judiciais análogas; e (vi) a presença dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, amparados nos direitos fundamentais à saúde (art. 196, CF/88) e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça ao Id 13777452, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento, com a manutenção da decisão agravada. Fundamenta sua posição na responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde (Tema 793, STF), na necessidade de garantir o direito à saúde e à vida de crianças e adolescentes, conforme os arts. 196 da Constituição Federal e 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como na jurisprudência consolidada do STF (Tema 1161) que admite o fornecimento, pelo Estado, de medicamentos importados sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada, desde que preenchidos os requisitos legais, como demonstrado no caso em análise.

Após reanalisar a matéria em conjunto com todos os elementos dos autos, não tenho dúvidas em manter a conclusão externada em meu pronunciamento primevo, de que inexistem motivos aptos a reformar a decisão agravada. Vejamos:

A parte agravada, de três anos de idade, ajuizou a demanda narrando ter sido diagnosticada com Transtorno do Espectro do Autismo (CID10 F84.0) leve a moderado, apresentando déficit significativo nas áreas sociais e de comunicação, desordens sensoriais e comportamentos restritivos, e que desde o diagnóstico, enfrenta uma rotina diária marcada por agitação e insônia, além de uma hipersensibilidade exacerbada a sons e cheiros. Apesar das tentativas de tratamento com medicações existentes no SUS, como Risperidona e Neuleptil, a agitação do paciente persistiu, impactando severamente sua qualidade de vida e a de sua família. Considerando a ineficácia dos tratamentos convencionais e o quadro clínico grave, seu médico, Dr. Felipe Teles de Arruda, CRM/MG 78977,prescreveu o uso Cannfly NeuroCalm ≅ 7,435 mg (CBD (60%), na dosagem de 10 mg/kg/dia a cada 12 horas, sendo 1 frasco por mês / 12 frascos por ano (uso contínuo e prolongado), sendo considerado tal tratamento como necessário e urgente a proporcionar alívio efetivo dos sintomas e melhoria na qualidade de vida do infante, conforme laudo médico anexado à origem.

Narrou ainda que, na tentativa de obter o medicamento junto à Secretaria de Saúde do Estado, os pais do menor foram informados de que o Canabidiol somente poderia ser disponibilizado mediante ordem judicial, motivando o ajuizamento da presente demanda.

Na decisão agravada, o MM. Magistrado a quo compreendeu estarem preenchidos os pressupostos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, e tentando infirmar tal decisão, alega o ente estatal o produto pretendido seria importado, não autorizado pela ANVISA, e prescrito por médico de outro estado, por telemedicina, em violação à Resolução do CFM 2.113/14. Também informou o agravante que a decisão foi proferida sem que o NAT fosse consultado.

Não lhe assiste razão. O MM. Magistrado a quo consultou previamente o e-NatJus, o qual lavrou a Nota Técnica nº 255856 acostada ao Id origem 50200543, e mais, o medicamento à base de Canabidiol prescrito, embora seja importado e não registrado na Anvisa, teve a importação
autorizada
pela Anvisa em favor de Caleb (ora agravado), conforme comprova-se pela autorização juntada ao evento origem 48553902 .

Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1161 da Repercussão Geral (RE 1165959)
, firmou entendimento vinculante no seguinte sentido: “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e dos protocolos do SUS.”

No presente caso, observa-se o preenchimento de
todos os requisitos cumulativos
exigidos pela tese vinculante: (i) o medicamento tem
importação autorizada
pela ANVISA; (ii) há laudo médico que atesta a
imprescindibilidade clínica
, dada a refratariedade aos demais tratamentos anteriores; e (iii) inexiste
alternativa terapêutica eficaz
na lista oficial do SUS.

Relevante também frisar que a
Lei Estadual n 11.968, publicada no Diário Oficial em 17 de novembro de 2023
, instituiu a “Política Estadual de Fornecimento Gratuito de Medicamentos Formulados de Derivado Vegetal à base de Canabidiol, em associação com outras substâncias canabinóides, incluindo o Tetrahidrocanabidiol, em caráter de excepcionalidade pelo Poder Executivo nas unidades de saúde pública estadual e nas unidades privadas conveniadas ao Sistema Único de Saúde – SUS”. Essa legislação registra que, a partir de fevereiro de 2024, o Sistema Único de Saúde (SUS) no estado oferecerá gratuitamente medicamentos à base de canabidiol para pacientes com prescrição médica, como na hipótese.

Assim, conquanto o canabidiol não esteja padronizado nacionalmente pelo SUS, a nova lei estadual possibilita que pacientes capixabas com indicação médica tenham acesso a esses medicamentos por meio da rede pública estadual de saúde, de modo que, ao menos em sede de cognição deste agravo de instrumento, considero o insumo pretendido como padronizado em âmbito estadual, sendo, a priori, inaplicáveis as teses vinculantes firmadas no Tema 06 pelo STF, na forma da Súmula Vinculante nº 61 do STF
1
.

Outrossim, não há nenhuma ilegalidade ou impedimento a que o paciente se consulte com médicos de outro estado da federação, nem mesmo por telemedicina ou teleconsulta (consulta médica não presencial), a qual foi regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina através da Resolução 2.314/2022.

Embora o Dr. Felipe Teles, médico assistente do agravado e prescritor do medicamento, exerça suas atividades em Cidade de Minas Gerais e o menor seja residente de São Mateus, neste estado, não há ainda elementos que me levem a crer que a prescrição tenha sido lavrada em teleconsulta, como alega o agravante. Tampouco tal fato, acaso estivesse comprovado, configurar-se-ia afronta à Resolução mencionada 2.314/2022.

Não ignoro que tal normativo (no art. 6º, §2º) exige que, nos atendimentos de doenças crônicas ou doenças que requeiram acompanhamento por longo tempo, a consulta deva ser realizada de forma presencial, com o médico assistente do paciente, em intervalos não superiores a 180 dias. Todavia, no §3º o mesmo normativo permite o estabelecimento da relação médico-paciente de modo virtual, em primeira consulta, obedecendo às boas práticas médicas.

Ao menos em âmbito de cognição deste agravo de instrumento, descabe qualquer censura à validade da prescrição médica eventualmente emitida por meio de
telemedicina
, eis que esta modalidade de atendimento encontra-se
legalmente prevista e regulamentada
por normas de hierarquia infralegal e legal, como a Lei 14.510/2022, a qual autoriza e disciplina a prática de telessaúde.

O agravante afirma ainda violação à Resolução 2.113/2014, a qual restringe o uso do Canabidiol para tratamento de epilepsias refratárias. Oras, a
Resolução CFM 2.113/2014
foi, em parte, superada devido aos avanços nas regulamentações e no entendimento sobre o uso medicinal do canabidiol (CBD) com o passar dos anos. Inicialmente, a resolução tinha um caráter restritivo, limitando o uso do CBD exclusivamente ao tratamento de
epilepsias refratárias
, mas o cenário mudou significativamente nos últimos anos. Através da
RDC nº 327/2019
, da Anvisa, criou um marco regulatório para produtos à base de cannabis no Brasil, permitindo sua fabricação, importação e comercialização para diversas condições de saúde, desde que respaldadas por prescrição médica, e atualmente o CDB é prescrito para outras condições, em razão do avança das pesquisas que demonstram a eficácia do produto para outros tratamentos.

A própria Nota Técnica juntada aos autos traz provas da eficácia científica do Canabidiol aplicado ao tratamento do TEA, portanto descabida a alegação do agravante.

Também questiona o recorrente o fato da prescrição ter sido lavrada por médico não especialista na área neurológica ou psiquiátrica, que ao seu entender, melhor atenderia o menor. A Resolução CFM nº 1.627/2001 sempre enfatizou que, embora a especialidade possa aprimorar a capacidade de um médico em determinada área, a formação médica básica e o registro no CRM são suficientes para o exercício da medicina em geral, de modo que, não havendo nenhum elemento igualmente técnico juntado pelo estado a infirmar o laudo médico trazido pelo agravado, não há como invalidar ou sequer diminuí-lo como prova da necessidade do fármaco.

Por fim, o agravante acusa a patrona do agravado de praticar marketing agressivo em afronta às balizas do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, exemplificando mediante reprodução, nas razões de agravo, de foto reproduzida artificialmente e supostamente postada na rede social da advogada (“Instagram”) da referida causídica se autointitulando “a número um em Canabidiol do Brasil”.

Ocorre que, tal abordagem não guarda nenhuma relação com a real necessidade médica demonstrada por Caleb nos autos.

O pleito em questão encontra-se embasado em laudo médico, ainda não superado pelos argumentos do recorrente, restando demonstrada, em cognição superficial, a necessidade urgente do tratamento com canabidiol para a preservação da saúde e qualidade de vida do menor e os demais requisitos do Tema 1.161/STF, sequer impugnados neste recurso.

A centralidade da análise deve, portanto, residir exclusivamente nos fatos objetivos e nas provas técnicas apresentadas.

A reputação ou autopromoção da advogada no exercício de sua profissão não impacta, de nenhuma forma, o mérito ou a fundamentação jurídica da causa. Argumentar o contrário constitui tentativa de desviar a atenção do ponto essencial: o direito fundamental à saúde e ao tratamento adequado, amparado pelos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal) e da prioridade absoluta aos direitos da criança e do adolescente (art. 227 da Constituição Federal), notadamente, porque o ente estatal não traz absolutamente nenhum elemento ou mesmo argumento que ponha em xeque a decisão que concedeu a tutela de urgência.

Por fim, em contrarrazões a causídica informa que o Provimento nº 205/2021 da OAB Nacional autoriza expressamente o marketing jurídico informativo e a atuação especializada de escritórios.

Devo enfatizar que eventuais questões éticas relacionadas à conduta da advogada em sua rede social devem ser tratadas exclusivamente no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), órgão competente para apreciar e julgar possíveis infrações éticas.

Portanto, os elementos dos autos evidenciam a presença dos requisitos da tutela de urgência a permitir manter hígida a decisão agravada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
Súmula Vinculante nº 61 do STF que determina que a concessão judicial de medicamento não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral RE 566.471 ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.